Tribunal: CARF
Processo: 10640.721674/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.721674/2012-10
ACÓRDÃO
2001-008.192 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RIO NOVO PREFEITURA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2008 a 31/12/2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SUMULA 11 DO CARF.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RECOLHIDAS
INDEVIDAMENTE EXIGE PRÉVIA RETIFICAÇÃO DAS GFIPS RESPECTIVAS.
A retificação das GFIPs é condição procedimental obrigatória para a efetiva
compensação de valores recolhidos indevidamente, pois não cabe, em
sede administrativa, julgar a validade de ato ministerial ou quaisquer outra
norma legal.
COMPENSAÇÃO. COMPETÊNCIA DO ENTE FEDERATIVO.
O art. 41 do Código Civil, em seu inciso III, confere personalidade jurídica
de direito público interno aos municípios, sendo estes titulares dos
direitos, inclusive o de compensar tributos, referentes a todos os seus
órgãos, em que se inclui a Prefeitura e a Câmara Municipal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.192 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721674/2012-10
2
Assinado Digitalmente
Raimundo Cassio Gonçalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro (substituto integral), Lílian Cláudia de
Souza, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto integral), Wilderson Botto e Raimundo Cassio
Goncalves Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me do relatório da decisão da DRJ:
“DA AUTUAÇÃO
Trata-se de AI – Auto de Infração Debcad no 37.232.064-3, lavrado e consolidado em 25/05/2012,
referente à glosa de compensações de contribuições previdenciárias, declaradas e efetuadas
irregularmente em Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP,
abrangendo as competências 05/2008 a 08/2008 e 10/2008 a 13/2008, no montante de
R$174.064,76 (cento e setenta e quatro mil, e sessenta e quatro reais e setenta e seis centavos).
O Relatório Fiscal informa, em síntese, que:
Do Mandado de Procedimento Fiscal
A auditoria fiscal foi determinada por meio do Mandado de Procedimento Fiscal - Fiscalização -
MPF-F n° 06.1.04.00-2011-00684 , no qual está definido o período de abrangência (03/2008 a
12/2008) e as contribuições objeto de verificação.
A auditoria fiscal foi iniciada, em 06/10/2011, por meio de Termo de Início de Procedimento
Fiscal - TIPF, ciência pessoal do Sr. Prefeito Municipal, pelo qual o contribuinte ficou notificado do
início da auditoria fiscal e intimado a apresentar os documentos necessários à execução de referido
procedimento. A auditoria fiscal foi acompanhada para atendimento à solicitação de documentos
pelo Sr. Marcelo de Oliveira Loures, responsável atual pela contabilidade municipal, Sr. Paulo
Roberto Barboza de Souza, Chefe Departamento Recursos Humanos e Sra Simone Maria Nader
Campos, advogada representante de Nunes Amaral Advogados, responsáveis à época pela
elaboração da planilha de cálculos e conta corrente da compensação apresentadas à fiscalização,
que ficaram cientes dos procedimentos adotados no decorrer da fiscalização e a quem foram
prestados os esclarecimentos necessários, pertinentes à cada área de atuação.
O Município fiscalizado não mantém Regime Próprio de Previdência Social, estando todos os seus
servidores e demais prestadores de serviço vinculados ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS.
Da documentação examinada
Além de consultas aos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
foram examinados durante o curso da auditoria fiscal, dentre outros, os seguintes documentos,
apresentados pelo sujeito passivo, em atendimento ao TIPF e aos seguintes termos de intimação:
Termo de Intimação Fiscal n° 01, datado de 24/10/2011; Termo de Intimação Fiscal n° 02, datado de
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.192 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721674/2012-10
3
21/11/2011; Termo de Intimação Fiscal n° 03, datado de 09/03/2012; Termo de Intimação Fiscal n°
04, datado de 08/05/2012:
a) cópias dos documentos pessoais do representante legal do Município;
b) planilhas com as bases de cálculo da contribuição objeto da compensação e cálculo de
atualização das contribuições referentes a remuneração de Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores,
período de 01/1998 a 09/2004, e planilha CONTA CORRENTE REFERENTE A COMPENSAÇÃO DO INSS,
apresentadas por Nunes Amaral - Advogados;
c) cópias de processos de Lançamento de Crédito Confessado - LDC e respectivos anexos, Pedidos
de Parcelamento, referentes ao período de 01/1998 a 11/1999, com bases de cálculo referente a
remunerações dos detentores de cargo eletivo: Prefeito, Vice-prefeito e vereadores;
d) Guias de Recolhimentos do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, confirmadas
através dos sistemas informatizados;
e) cópias do Mandado de Segurança Individual n° 2004.38.01.005924-2, perante o Poder
Judiciário, Subseção Judiciária de Juiz de Fora - MG, petição inicial e sentença, (anexamos a este
relatório cópias de partes do pedido e da sentença).
Da apuração e do levantamento do débito
As contribuições que ensejaram o presente AI decorrem das glosas de compensações informadas
em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, consideradas pela
fiscalização como indevidas, realizadas pelo Município de Rio Novo - Prefeitura Municipal, conforme
se demonstrará adiante.
A discriminação dos fatos geradores (valores originários lançados) encontra-se no Relatório de
Lançamentos - RL, parte integrante deste Auto de Infração, bem como as telas do sistema de
arrecadação - DATAPREV - CCORGFIP - Consulta valores das Contribuições por situação/FPAS -
valores compensados nas competências 03/2008 a 13/2008.
O Município de Rio Novo - Prefeitura Municipal utilizou-se de créditos, conforme planilha de
cálculos, anexa ao presente relatório fiscal, decorrentes de pagamentos efetuados à Seguridade
Social, em virtude de remunerações pagas a exercentes de mandato eletivo: Prefeito e Vice-prefeito
e Vereadores.
Durante o desenrolar dos trabalhos da Auditoria Fiscal, foram analisados os parcelamentos de
débitos requeridos pelo Município de Rio Novo para o período em que seria possível a inclusão de
valores decorrentes de remunerações de exercentes de mandato eletivo (fevereiro de 1998 até
setembro de 2004).
Foi constatado que houve a inclusão de contribuições previdenciárias, decorrentes das
remunerações de exercentes de mandato eletivo: Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, nos
Lançamentos de Débito Confessados - LDC, demonstrado no Quadro 1, adiante:

Nas planilhas de cálculo apresentadas pelo sujeito passivo constam remunerações do Prefeito, do
Vice-prefeito e dos Vereadores. Sobre o total destas remunerações, o Município aplicou o percentual
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.192 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721674/2012-10
4
de 21% (vinte e um por cento), obtendo desta forma, o valor do suposto crédito compensável. Os
valores assim obtidos foram corrigidos monetariamente, por juros SELIC. As planilhas apresentadas
se encontram anexadas ao Presente Relatório
A matéria encontra-se regulamentada nas disposições do art. 89 da Lei n° 8.212/91, observadas
as alterações posteriores advindas das Leis n° 9.032/95 e n° 9.129/95 e da Medida Provisória - MP n°
449/2008, convertida na Lei n° 11.941/2009 (D.O.U. de 28 de maio de 2009), conforme art. 89, §4o.
A Receita Federal do Brasil - RFB reconhece a inexigibilidade de contribuições previdenciárias
fundamentadas na alínea "h" do inciso I do art. 12 da Lei n° 8.212/91, acrescentada pelo § 1o do art.
13 da Lei n° 9.506/97), do período compreendido entre 01 de fevereiro de 1998 até 18 de setembro
de 2004, inclusive deferindo, administrativamente, pedidos de restituição ou compensação, desde
que obedecido ao disposto nos atos normativos que regem a matéria, principalmente na Portaria
MPS n° 133/2006 e na Instrução Normativa IN MPS/SRP n° 15, de 12 de setembro de 2006.
Apesar de reconhecer que os valores cobrados a título de contribuição cuja legislação de regência
tenha sido suspensa por Resolução do Senado Federal (Resolução n° 26/2005), cujo objeto seja de
compensação de contribuições recolhidas indevidamente, não é a simples suspensão da legislação
por Resolução do Senado que faz nascer o crédito. Esta suspensão diz respeito ao reconhecimento
da inconstitucionalidade da norma legal instituidora da cobrança. O crédito em si decorre do
concreto recolhimento de valor que, posteriormente, tenha sido considerado indevido, bem como, o
cumprimento das normas impostas pela legislação, que se não foram atendidas, acarretam a glosa
daquilo que compensou irregularmente.
Analise da Auditoria Fiscal referente às condições impostas para compensação:
Informações em GFIP's:
- Prefeito e Vice-Prefeito, foram informados nas GFIP's de 01/2001 a 09/2004, e não foram
retificadas, conforme GFIP's apresentadas e confirmadas nos sistemas informatizados;
- Vereadores - informados nas GFIP's, a partir de 04/2001 a 06/2003, no CNPJ do respectivo
Órgão Municipal - Câmara Municipal- 20.434.080/0001-09, e não foram retificadas, conforme GFIP's
apresentadas e confirmadas nos sistemas informatizados.
Não providenciando a prévia e integral retificação das GFIP nas quais as remunerações dos
exercentes de mandato eletivo foram inicialmente informadas, deixou o contribuinte de cumprir um
dos preceitos básicos para usufruto da compensação pretendida, constante no artigo 4°, inciso I, da
Portaria MPS n° 133/2006, e no art. 6o, inciso I e § 4o da IN MPS/SRP n° 15/2006, o que fez com que
esta auditoria fiscal não considerasse na planilha de cálculo para apuração do valor total a
compensar as competências 01/2001 a 09/2004, conforme Planilha das contribuições consideradas
no direito de compensar apurados pela fiscalização, seguindo os mesmos critérios e índices
apresentados na planilha do sujeito passivo.
O termo "obrigatória" presente no comando normativo (art. 4o, inciso I, da Portaria MPS no
133/2006 e art. 6o, inciso I, §4o, da Instrução Normativa MPS/SRP no 15/2006) não foi empregado
em vão. Resta claro que a intenção de referido comando é a salvaguarda do banco de dados da
Previdência Social, imprescindível quando da concessão dos diversos benefícios previdenciários,
conforme se depreende do parágrafo 1o, do art. 225, do RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999.
Se tal norma deixa de ser obedecida, inúmeros benefícios podem ser concedidos indevidamente,
com prejuízo financeiro para os cofres públicos, e, consequentemente, para toda a sociedade.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.192 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721674/2012-10
5
Finalmente, no que diz respeito à retificação das GFIP procedida após o início de procedimento
fiscal, vale reproduzir o que diz o § 5o, inciso II, do art. 463 da Instrução Normativa RFB n° 971, de
2009 (transcreve).
Portanto, somente poderia ter o contribuinte iniciado qualquer compensação após ter retificado
todas as suas GFIP, de forma a excluir as remunerações dos exercentes de mandato eletivo: Prefeito
e Vice-Prefeito, anteriormente informadas. Não tendo obedecido aos ditames legais e normativos, a
compensação realizada, cujos créditos se originaram nas competências sem retificação: 01/2001 a
09/2004 não pode ser homologada. Anexamos ao presente Planilha das contribuições consideradas
no direito de compensar apurados pela fiscalização, seguindo os mesmos critérios e índices
apresentados na planilha do sujeito passivo.
A legislação previdenciária, ao acolher as unidades internas (órgãos) que integram os entes
estatais, pretendeu que as obrigações fossem cumpridas por esses órgãos de forma independente.
Nota-se, assim, que a formalização do crédito previdenciário é feita no nome do ente estatal,
seguido da identificação do órgão público e com utilização do CNPJ do órgão. Com tal medida, deu-
se aplicação ao princípio da imputação e, por outro lado, fixou-se que o cumprimento das obrigações
previdenciárias - principais e acessórias - deve ser feito por cada órgão público com CNPJ próprio -
aquele que detém autonomia administrativa, financeira e orçamentária -, não podendo a atuação de
um órgão se imiscuir na do outro para os efeitos da legislação previdenciária.
Essa conclusão, aliás, é confirmada, expressamente, pelo art. 259 da Instrução Normativa RFB n°
971, de 2009, quando dispôs que os órgãos públicos da Administração Direta são considerados
empresa, ficando sujeitos ao cumprimento das obrigações acessórias previstas no art. 47 e às
obrigações principais previstas nos arts. 72 e 78.
As câmaras municipais são órgãos do município incumbidos das funções legislativas e não têm
personalidade jurídica própria, sendo a pessoa jurídica o município. Entretanto, para fins de
cumprimento das obrigações previstas na Lei n° 8.212/91, as câmaras municipais figuram como
sujeito passivo, na condição de "empresa", considerando que possuem autonomia administrativa,
financeira e orçamentária, bem como CNPJ próprio.
Essa autonomia financeira/orçamentária das câmaras municipais tem espeque no artigo 168 da
Constituição Federal (transcreve).
Vê-se, assim, que a Prefeitura não se confunde com a Câmara, sendo prefeitura e câmara órgãos
do município, o qual é representado pelo prefeito. Vale lembrar, aqui, que a legislação
previdenciária, encampando essas diferenciações, estabeleceu, no art. 15, inciso I, da Lei n°
8.212/91, que a prefeitura e a câmara municipal são considerados "empresa" para efeitos daquela
Lei.
O fato de o lançamento tributário trazer o nome do Município decorre do princípio da
imputação, devendo, contudo, as obrigações previdenciárias serem cumpridas de forma
independente, por cada órgão público com CNPJ próprio - dotado de autonomia administrativa,
financeira e orçamentária, considerando que o art. 15 da Lei n° 8.212/91, conferiu-lhes a condição
de "empresa".
Em assim sendo, a câmara e a prefeitura municipais devem, isoladamente, elaborar e entregar as
respectivas GFIP e, por conseguinte, proceder ao recolhimento das contribuições em guias de
arrecadação distintas. Um recolhimento indevido ou a maior efetuado pela câmara municipal, em
sua guia de recolhimento e com utilização de seu CNPJ, não pode vir a ser utilizado pela prefeitura
para fins de compensação, pois são "empresas" distintas para efeitos previdenciários.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.192 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721674/2012-10
6
A esse respeito, o art. 56 da Instrução Normativa RFB no 900/2008 (transcreve).
Enfim, tendo a câmara municipal autonomia administrativa e financeira/orçamentária e CNPJ
próprio, será considerada "empresa" para fins da Lei n° 8.212/91 e, nessa medida, eventual
recolhimento indevido ou a maior por ela efetuado, em seu CNPJ, não poderá ser compensado por
outro sujeito passivo/empresa, como é o caso da prefeitura.
Ratifica essa conclusão o comando constante do art. 44, §2o da Instrução Normativa RFB n° 900,
de 2009, que trata da compensação/restituição de tributos arrecadados pela Receita Federal do
Brasil.
Como realça esse dispositivo, a compensação somente pode ser feita entre estabelecimentos da
"empresa", exceto obras de construção civil. Sendo a câmara municipal sujeito passivo da obrigação
previdenciária na condição de "empresa", eventual crédito da câmara somente poderá ser utilizado
para quitação de dívidas de seus estabelecimentos/órgãos (subalternos/inferiores).
Igual previsão também constava na Instrução Normativa SRP n° 03,de 2005, artigos 192 e 193,
que, embora revogada, regulou até 2009, a compensação/restituição das contribuições
previdenciárias. Ou seja, em vigor à época que o sujeito passivo realizou a compensação, objeto de
glosa.
Procedimento desta auditoria fiscal diante do exposto acima, referente à glosa de valores
compensados, contribuições recolhidas pela Câmara Municipal:
Remuneração de Vereadores:
- 01/1988 a 11/1999, considerando que foi formalizado parcelamento das contribuições
incidentes sobre remuneração dos vereadores, no CNPJ da Prefeitura Municipal de Rio Novo, bem
como, por não haver informação em GFIP: de 01/1988 a 12/1988, período anterior à sua
implantação, e, de 01/1999 a 11/1999 - não houve envio de GFIP referente a estes detentores de
cargo eletivo, entendemos passíveis de compensação as contribuições constantes na planilha de
cálculo apresentada, referente a estas contribuições e período;
- 12/1999 a 05/2004 - a inclusão das contribuições referentes a remunerações de vereadores
foram consideradas indevidas por terem sido recolhidas e informadas em GFIP da Câmara Municipal,
crédito de terceiros;
- 06/2004 a 09/2004 - inclusão indevida na planilha de cálculo destas competências, referente às
contribuições incidentes sobre as remunerações de vereadores, pois as mesmas não foram
recolhidas ou incluídas em parcelamento por parte da Prefeitura Municipal e ou da Câmara
Municipal nem mesmo informadas em GFIP, conforme verificamos através dos documentos
apresentados e verificação nos sistemas informatizados da RFB.
Encontra-se anexada ao presente relatório a planilha de cálculo considerada pela fiscalização
como procedente de compensação e o período onde foi realizada a glosa de compensação.
O crédito apurado neste Auto de Infração, compensação indevida, conforme acima, foi lançado
sob a codificação GL - GLOSA COMPENSAÇÃO INDEVIDA, e corresponde às glosas de compensação
lançadas pela fiscalização, acrescidas de multa e juros moratórios, conforme folha de rosto do AI e
DCCTP -Demonstrativo Consolidado do Credito Tributário do Processo, anexo ao Processo Fiscal.
Critério de aplicação da multa
Tendo em vista a alteração do § 9o, do art. 239 do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, promovida pelo Decreto n° 6.042/2007, cabe, a partir de
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.192 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721674/2012-10
7
02/2007, a aplicação de multa moratória em órgãos do poder público, pelo recolhimento das
contribuições previdenciárias fora do prazo legal estabelecido.
Período anterior a MP 449/08
Para a aplicação da multa no presente lançamento foi obedecido o princípio da retroatividade
benigna (CTN, art. 106, inc. II, c), comparando-se a multa imposta pela legislação vigente à época da
ocorrência do fato gerador e a imposta pela legislação superveniente.
-Período 05/2008 e 10/2008
1- Multa em vigor na época da infração:
- Multa de mora 24% - incidente sobre as contribuições glosadas no presente AI , conforme
disposto no artigo 35, inciso II, “a” da Lei n° 8.212 de 24/07/1991. - Multa (obrigação acessória) CFL -
Código de Fundamento Legal - 68, conforme ANEXO I da Planilha: 100% do valor devido (original)
relativo à compensação informada nas GFIP’s, conforme Lei n° 8.212/91, art. 32, § 5 o ,
acrescentados pela Lei n° 9.528, de 10/12/97 e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto no 3.048, de 06.05.99, art. 284, inciso II (com a redação dada pelo Decreto no 4.729, de
09.06.03).
2- Multa em vigor após Edição MP 449/08
- Multa de mora por compensação indevida, calculada com alíquota de 0,33% ao dia, limitada a
20% conforme parágrafo 9o do art. 89 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei n°
11.941/2009;
- Multa (obrigação acessória) CFL - Código de Fundamento Legal - 78 , conforme Lei n° 8.212, de
24/07/1991, art. 32, inciso IV, com a redação dada pela MP n° 449, de 03/12/2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 27/05/2009. Legislação posterior à MP 449/08, convertida na Lei no 11.941/2009.
Foram comparadas por competência as multas em vigor na época da infração com a multa em
vigor após a edição da MP 449/08. Foi constatado que a multa em vigor após a edição da MP 449/08
(multa de mora de 20% somada ao Auto CFL 78) é a mais benéfica para o contribuinte, conforme
ANEXOS I a III da planilha anexa a este relatório fiscal.
Competências a partir de 11/2008
Aplica-se o disposto no §9o do art. 89 da Lei n° 8.212/91, na redação dada pela Lei n°
11.941/2009, que é multa de mora de 0,33% por dia, limitada a 20%, e a multa acessória Código de
Fundamentação Legal - CFL 78 (processo 10640.721682/2012-58).
DA IMPUGNAÇÃO
O contribuinte foi cientificado pessoalmente da autuação em 30/05/2012, e apresentou
impugnação tempestiva em 27/06/2012, acompanhada de cópia dos seguintes documentos:
documentos de identificação do Prefeito Municipal (atual e anterior), Termos de Posse e diploma do
Prefeito Municipal, Mandado de Segurança no 2004.38.01.005924-2. consulta processual referente
ao Mandado de Segurança no 2004.38.01.005924-2.
Alega, em síntese, que:
1. Dos fatos/fundamentos da autuação
Apresenta uma síntese dos fatos, e alega que, conforme será demonstrado, a obrigação acessória
de retificação da GFIP não está em consonância com o ordenamento jurídico pátrio. Além disso,
deve-se levar em conta que, sendo a retificação das GFIP's considerada devida, o que somente se
admite por absurdo, tal obrigação é meramente acessória, pelo que seu descumprimento não tem o
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.192 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721674/2012-10
8
condão de macular todo o aproveitamento do crédito do contribuinte, advindo do pagamento de
tributo declarado inconstitucional, tendo em vista a natureza do instituto da compensação como
direito subjetivo do contribuinte.
De igual maneira, a compensação pelo Município de créditos pertencentes à Câmara Municipal
tem sua legitimidade reconhecida pela jurisprudência pátria.
Assim, sendo certo que tais exigências fiscais baseiam-se em grandes equívocos, sobretudo por
desconsiderar a ação judicial proposta pelo Município em que se reconheceu expressamente o
direito à compensação, o Município Impugnante passa a demonstrar os fundamentos hábeis a
afastar a glosa das compensações realizadas.
2. Do direito
2.1 - Da não obrigatoriedade de retificação das GFIP’s
A Receita Federal do Brasil, ao lavrar os Autos de Infração ora impugnados, baseou-se no art. 4o,
I, da Portaria do Ministério da Previdência Social n° 133/2006, o qual impõe ao Município a
obrigação de retificar todas as GFIP's preenchidas no período em que vigorou a inconstitucional
contribuição social sobre os subsídios dos exercentes de mandato eletivo, como condição necessária
para o deferimento da compensação, bem como na Instrução Normativa MPS/SRP n° 15/2006, a
qual, em seu art. 6o, I. regulamenta a exigência de retificação, determinando que "a compensação
deverá ser precedida de retificação das GFIP, para excluir destas todos os exercentes de mandato
eletivo informados, bem como, a remuneração proporcional ao período de 1o a 18 na competência
setembro de 2004 relativa aos referidos exercentes".
Assim, entende a Auditora-Fiscal que as compensações tendo por base o recolhimento indevido
da contribuição previdenciária no período de 01/2001 a 09/2004 não podem ser homologadas.
Ademais, a Auditora-Fiscal da Receita Federal mencionou a existência de Mandado de segurança
impetrado pelo Município Impugnante em 08/10/2004, cujo trânsito em julgado deu-se em
18/11/2011. Nestes autos, o direito à compensação foi devidamente reconhecido, sem os óbices
impostos pela RFB, conforme se vislumbra pelas decisões judiciais em anexo, e não houve qualquer
imposição pelo Poder Judiciário de que a compensação realizada pelo Município de Rio Novo
deveria ser precedida da retificação das GFIPs.
Certo é que se visasse à obrigatoriedade de retificação das GFIPs, o comando judicial deveria
impor expressamente esta obrigação ao Município Impugnante, não sendo válida, portanto, a
presunção de que tal obrigação acessória deve ser realizada pelo Município, mormente em se
considerando que quando iniciada a compensação dos créditos sequer haviam sido editadas a
Portaria n° 133/2006 do MPS e a Instrução Normativa n° 15/2006 MPS/SRP. Afinal, em momento
algum a Fazenda Nacional, nos autos do processo judicial mencionado (autos n° 2004.38.01.005924-
2), requereu a imposição da retificação das GFIPs ao Município, muito embora o pedido feito na
exordial seja expresso no sentido de requerer a declaração do direito à compensação sem os óbices
impostos administrativamente pela União/RFB, pedido este que foi devidamente deferido.
Assim, é, no mínimo, justificável que o Município Impugnante tenha procedido à compensação
sem o cumprimento desta obrigação tributária acessória, por entendê-la ilegítima, sendo imperioso
lembrar que ao contrário do sustentado pela Auditora Fiscal, o posicionamento do Poder Judiciário
em casos análogos não é pacífico no sentido de que a compensação deve ser precedida da
retificação das GFIPs, sendo várias as decisões que reconhecem a inconstitucionalidade da Portaria
MPS n° 133/2006 e da Instrução Normativa n° 15/2006, por não serem tais instrumentos
normativos legítimos para a imposição de obrigações acessórias como a ora rebatida, mormente
sem qualquer respaldo legal.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.192 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721674/2012-10
9
Desta feita, não restam dúvidas em relação à boa-fé do Município de Rio Novo - MG quando
realizou as compensações glosadas: primeiro porque nos autos em que se visou o reconhecimento
do direito à compensação, sem os óbices impostos administrativamente pela Receita Federal, não
houve qualquer menção à necessidade de retificação das GFIPs como condição prévia à
compensação. Segundo, porque há, inclusive, precedentes em casos análogos que reconheceram,
acertadamente, a ilegalidade da obrigação acessória aqui rebatida.
Tal exigência não pode, portanto, ser aceita pelo Impugnante, uma vez que o Ministério da
Previdência Social, através de mera Portaria, acabou por instituir obrigação tributária acessória,
ofendendo de forma frontal a Constituição Federal e o Sistema Tributário Nacional. Nesse sentido,
confiram-se, inclusive, recentes decisões proferidas pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região
(transcreve).
Como se viu nos julgados supratranscritos, em intolerável abuso de poder, o Ministério da
Previdência Social impõe à municipalidade obrigação tributária não prevista em Lei. A Constituição
Federal de 1988 dispõe de forma clara, em seu art. 5o, II, que “ninguém será obrigado a fazer ou
deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. Ora, resta patente que o Exmo. Sr. Ministro da
Previdência desejou fazer as vezes de legislador e impor sacrifícios desleais aos municípios
brasileiros.
Não existe obrigação legal de retificação das GFIP's, em especial no caso em tela, em que
eventual erro a ensejar a retificação ocorreu por culpa da administração federal. O art. 32, IV, da Lei
n° 8.212/1991, obriga as empresas a "informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, por intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS"
Veja-se: a obrigação refere-se, tão somente, à apresentação, não à retificação do documento, a
qual não pode estar contida na amplitude e vagueza do termo "outras informações de interesse do
INSS", pois legitimaria exigências desproporcionais por parte da Autarquia, tal como a que se afigura.
Com efeito, não há qualquer lógica na determinação esposada na Portaria MPS 133/2006 e na
Instrução Normativa MPS/SRP 15/2006. O Município ficaria obrigado a retificar todas as suas GFIP's
relativas ao período em que foi recolhida a contribuição sobre exercentes de mandato eletivo.
Contudo, o Município recolheu tais valores aos cofres do INSS por força de Lei, posteriormente
declarada inconstitucional. O suposto "erro" a ser corrigido ou retificado foi operado pela própria
administração pública federal e pelo INSS. A determinação até seria justificável para uma empresa
que houvesse recolhido a menor determinada contribuição previdenciária. Felizmente, não é essa a
situação presente, muito pelo contrário!
É preciso que se reforce que a exigida retificação é motivada apenas por lei inconstitucional,
executada e defendida, até às últimas consequências, pela Receita Federal do Brasil. Ocorre, como já
dito, que o Município não pode ser penalizado por aquilo que não deu origem; é dizer: não possui o
Município qualquer culpa que justifique a retificação das GFIP's.
A persistir a determinação ilegal da Secretaria da Receita Federal do Brasil, o Impugnante será
penalizado sem ter cometido qualquer infração. A União Federal pretende impor, na verdade, grave
restrição e desestímulo à recuperação dos valores que se encontram ilegalmente nos cofres da
Previdência Social, dando origem a verdadeira apropriação indébita, em detrimento dos
investimentos diretos que poderiam beneficiar a população do Município Impugnante.
Na verdade, a própria Secretaria da Receita Federal do Brasil, através de seus diversos órgãos e
autarquias, possui condições técnicas e documentação suficiente para realizar facilmente a
retificação das GFIP's.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.192 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721674/2012-10
10
Deste modo, resta claro que não é plausível juridicamente a determinação, por mera Portaria
e/ou Instrução Normativa, de que a compensação dos valores pagos indevidamente a título de
contribuição previdenciária sobre os subsídios dos exercentes de mandato eletivo seja precedida de
retificação das GFIP's.
Desta feita, como restou demonstrado, sendo certo que há posicionamentos exarados pelo
Poder Judiciário considerando inconstitucional a exigência de retificação das GFIP's em situações
análogas à presente, bem como considerando que o comando judicial que deferiu o direito à
compensação não impôs tal obrigatoriedade, afigura-se lógico, e mesmo, justificável tenha o
Município realizado a compensação sem a prévia retificação das GFIP's.
Destarte, persistindo o entendimento desta Delegacia da Receita Federal pela legitimidade da
exigência de retificação das GFIP's, o Impugnante se propõe a retificar as guias referentes às
competências de 01/2001 a 09/2004. requerendo, com efeito, seja determinado prazo para o
cumprimento das referidas obrigações acessórias, e, por conseguinte, seja afastada a glosa aplicada
às compensações, bem como a multa e juros incidentes sobre estas.
Afinal, a exigência de retificação das GFIP's, caso considerada legítima, é mera obrigação
acessória, razão pela qual não é justificável a autuação ora rebatida, uma vez que foram glosadas as
compensações realizadas pelo Impugnante, olvidando-se os Auditores Fiscais que, como será a
seguir demonstrado, a compensação é direito subjetivo do contribuinte de reaver o que pagou
indevidamente.
2.2 – Da retificação da GFIP como obrigação acessória e do direito subjetivo à compensação
De acordo com seu art. 113, o CTN determina que as obrigações tributárias subdividem-se em
principais e acessórias, sendo a obrigação acessória decorrente da legislação tributária, tendo por
objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos. Além disso, o CTN prevê que a obrigação acessória, pelo simples fato da sua
inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Assim, o simples fato de o Contribuinte ter descumprido a suposta obrigação acessória de
retificação das GFIP's não faz com que todo o aproveitamento do tributo indevidamente pago ao
INSS seja glosado.
Com efeito, o instituto da compensação foi definitivamente consolidado no Sistema Tributário
através do art. 66 e parágrafos da Lei n° 8.383/91, dispositivo que se transcreve.
Assim, como visto, a compensação é considerada por lei direito subjetivo do contribuinte,
estando legalmente certo que independe de autorização da Receita Federal. Transcreve doutrina.
Destarte, a compensação tributária delineada pelo art. 66 da Lei no 8.383/91 atribui ao
Impugnante o direito público subjetivo de compensar o que pagou de forma indevida ou a maior,
cumprindo-lhe apurar o quantum indevidamente pago ou recolhido a maior, de sorte a ressarcir-se
dos prejuízos pretéritos.
Assim, caso seja considerada legítima a obrigatoriedade de retificação das GFIP's, o objeto da
autuação deve restringir-se à obrigação tributária acessória, que, por si só, não é capaz de
desconstituir toda a compensação realizada pelo Município.
Destarte, requer o Impugnante sejam canceladas as glosas das compensações referentes ao
período de 05/2008 a 08/2008 e 10/2008 a 13/2008. tendo em vista tudo o que restou exposto, de
modo que a retificação das GFIP's pode ser cumprida pelo Impugnante em prazo a ser estipulado por
esta DRF.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.192 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721674/2012-10
11
Por conseguinte, requer o Impugnante o cancelamento da multa de mora e dos juros que
incidiram sobre o valor das referidas compensações, de modo que, caso esta DRF entenda cabível,
seja aplicada, tão somente, multa em valor fixo, pelo descumprimento da indigitada obrigação
acessória, não se desconsiderando, com efeito, as compensações já realizadas.
2.3 – Da compensação de valores pertencentes à Câmara Municipal
Indo mais uma vez em sentido contrário ao que já pacificou a jurisprudência pátria, a Auditora-
Fiscal entende pela impossibilidade de aproveitamento dos valores indevidamente recolhidos pela
Câmara Municipal através de compensação realizada pelo Município. Ora, veja-se o que dizem os
Tribunais ao analisar a legitimidade da Câmara Municipal para pleitear a restituição dos valores em
tela (transcreve julgados).
Nada mais se faz necessário para demonstrar que se equivocou a autoridade fiscal ao considerar
que o Município não poderia proceder à compensação dos valores recolhidos pela Câmara. Uma vez
que esta não possui personalidade jurídica, mas tão somente personalidade judiciária, é o
Município, representado pela Prefeitura, o titular dos direitos creditícios face à União Federal.
Assim não fosse, por que eventuais débitos da Câmara seriam suficientes a obstar a expedição de
CND para o Município? Por que no momento de celebração de um parcelamento os eventuais
débitos da Câmara Municipal são forçosamente incluídos no CNPJ do Município, obrigando este ao
seu pagamento? Se assim não se considerar, estar-se-á diante de óbvia incoerência: os débitos da
Câmara são de responsabilidade exclusiva do Município, mas os créditos, por outro lado, a ela
pertencem???
A Câmara Municipal recebe recursos do Município (Prefeitura) exclusivamente para a
manutenção de sua estrutura e suas finalidades, tanto que, havendo sobras no final do exercício,
estas deverão ser devolvidas à Prefeitura. Se existem créditos decorrentes de pagamentos a maior,
estes pertencem ao Município, representado pela Prefeitura, e não à Câmara, que sequer possui
personalidade jurídica. A autoridade fiscal buscou inovar em tema há muito já pacificado pela
jurisprudência pátria.
Como se não bastasse, não é demasiado lembrar a esta DRF que nos autos do Mandado de
Segurança n° 2004.38.01.005924-2 (numeração única: 5936- 45.2004.4.01.3801) foi expressamente
reconhecido no comando judicial que transitou em julgado o direito à compensação, pelo Município
de Rio Novo, dos valores indevidamente recolhidos pelos agentes políticos, (prefeito, vice-prefeito
e VEREADORES) no período em vigorou a inconstitucional contribuição previdenciária. Nesse
sentido, é imperioso colacionar trechos das decisões, revestidas pela imutabilidade da coisa julgada
material, em que se consignou expressamente o direito do Município de Rio Novo - MG proceder à
compensação dos valores indevidamente recolhidos pelos exercentes de mandato eletivo (prefeito,
vice-prefeito e vereadores) no período de janeiro de 1998 a setembro de 2004.
Além disso, impende destacar que em situação análoga à presente, a ilustre Juíza Federal Silvia
Elena Petry Wieser, da 3a Vara Federal da Subseção Judiciária de Juiz de Fora - MG, já reconheceu
que, como a Câmara Municipal não possui personalidade jurídica para pleitear em juízo a declaração
do direito à compensação dos valores recolhidos por vereadores, a decisão judicial que reconhece o
direito de Município à compensação de valores recolhidos indevidamente por agentes políticos
(prefeitos, vice-prefeitos e, inclusive, vereadores) legitima a Prefeitura Municipal a compensar os
créditos referentes a todos os exercentes de mandato eletivo mencionados, mormente se tal
decisão já transitou em julgado (transcreve trecho da decisão).
Assim, mais do que a contrariedade perpetrada pela Autoridade-Fiscal à jurisprudência há muito
pacificada, a autuação aqui rebatida vai de encontro à soberania e à eficácia da coisa julgada
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.192 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721674/2012-10
12
3 – Subsidiariamente: Da relevação da multa
Caso esta Delegacia da Receita Federal não entenda pela ilegalidade da exigência que deu causa
à lavratura do Auto de Infração ora impugnado, o que se admite somente em caso absurdo, deve ser
relevada a multa aplicada, por estarem presentes as condições para tanto.
Com efeito, não foram constatadas, no presente caso, as circunstâncias agravantes previstas no
artigo 290 do Decreto n° 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social). Ademais, é de fundamental
importância ressaltar que o Município Impugnante é primário perante o Fisco, na medida em que
não existem quaisquer autuações anteriores ao presente Auto de Infração, o que pode ser
facilmente constatado pela Previdência em seus arquivos.
Assim, considerando que o Impugnante não é reincidente perante o Fisco Previdenciário e
inexistem circunstâncias agravantes, não restam dúvidas de que, no caso em tela, deve ser aplicado
o mandamento contido no parágrafo 1o do art. 291 do Decreto n° 3.048/99, qual seja, de que deve
ser relevada a multa por descumprimento de obrigação acessória.
4. Dos pedidos
À vista do exposto, o Impugnante requer o cancelamento dos Autos de Infração Debcad n°s
37.232.064-3 e n° 51.007.488-0, pois, como demonstrado: a) a obrigação de retificação prévia das
GFIP's, instituída por mera Portaria, contraria o princípio da legalidade consagrado na Constituição
da República, e vai de encontro ao mandamento judicial transitado em julgado que permitiu ao
Município a compensação dos valores indevidamente recolhidos sem lhe imputar qualquer
obrigação de prévia retificação; e b) é o Município, e não a Câmara Municipal, o titular dos créditos
decorrentes dos recolhimentos indevidos, nada havendo de irregular, portanto, na compensação
destes créditos através do CNPJ da Prefeitura.
Alternativamente, caso se entenda pela necessidade de retificação das GFIP's, que seja
determinado ao Município para que assim proceda, sendo-lhe aplicada eventual multa fixa cabível,
sem que no entanto sua compensação seja inteiramente glosada por mero descumprimento de
"obrigação" formal, que pode perfeitamente ser cumprida agora, sem qualquer prejuízo para os
cofres da Previdência.”
Decisão da DRJ de fls. 211/239 julgou improcedente a impugnação em acórdão que
restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2008 a 31/12/2008
Ementa: COMPENSAÇÃO. NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL. RETIFICAÇÃO PRÉVIA DAS GFIP -
PRESSUPOSTO PARA REALIZAR A COMPENSAÇÃO. COMPENSAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS PÚBLICOS.
PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAL. CNPJ DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE. GLOSA.
O procedimento de compensação é uma faculdade conferida ao contribuinte que deve comprovar
de forma inequívoca ter dela se utilizado nos termos da lei. O direito de compensar pagamentos
indevidos decorrentes de norma declarada inconstitucional tem como pressuposto, a retificação
prévia das GFIP relativamente às contribuições originalmente declaradas. A Câmara Municipal e a
Prefeitura, com CNPJ próprios, realizam suas obrigações tributárias principais e acessórias
distintamente, não podendo aproveitar indébito tributário de uma para a outra. Não atendidas as
condições estabelecidas na legislação previdenciária para a compensação de créditos, deverá a
fiscalização efetuar a glosa dos valores indevidamente compensados, acrescida de juros e multa nos
termos da legislação de regência.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.192 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721674/2012-10
13
RELEVAÇÃO DA MULTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
A relevação da multa aplicava-se somente aos Autos de Infração de obrigação acessória, nos termos
do art. 291 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99,
revogado pelo Decreto no 6.727, de 12 de janeiro de 2009.
LEGALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO.
No âmbito do processo administrativo fiscal é vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
de lei ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Às fls. 248/267 é apresentado recurso voluntário que reitera os pontos de sua
impugnação. É alegado ainda prescrição intercorrente em razão da duração do processo.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
O Recorrente pugna pelo reconhecimento da prescrição intercorrente ao caso em
virtude do tempo decorrido no julgamento do presente caso.
A esse respeito muito não precisa ser dito. Isso porque o CARF possui entendimento
consolidado sobre o assunto que é de observância obrigatória pelos julgadores1, é ver a sumula
11, a seguir transcrita: “Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.”
Rejeito, portanto, tal alegação.

III – DO MÉRITO

1 Art. 123, §4o, RICARF.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.192 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721674/2012-10
14
A discussão do presente caso gira em torno da glosa de contribuições
previdenciárias compensadas de forma indevida, no entender da fiscalização.
Para melhor compreensão do caso, importante salientarmos algumas premissas
fáticas.
Conforme se depreende do Relatório Fiscal de fls. 20/34, é salientado que:
 A RFB reconhece a inexigibilidade de contribuições previdenciárias
fundamentadas na alínea “h” do inciso I do art. 12 da Lei 8.212/1991,
acrescentada pelo §1o do art. 13 da Lei 9.506 de 30/10/1997, do período
compreendido entre 01 de fevereiro de 1998 até 18 de setembro de 2004,
inclusive deferindo, administrativamente, pedidos de restituição ou
compensação, desde que obedecido ao disposto nos atos normativos que
regem a matéria, principalmente a Portaria MPS no 133/2006 e na IN
MPS/SRP no 15 de 12 de setembro de 2006;
 Que a compensação somente pode ser realizada quando comprovado o
crédito e desde que sejam cumpridas as normas impostas pela legislação;
 No caso concreto, o Prefeito e o Vice-Prefeito foram informados nas GFIP’s
de 01/2001 a 09/2004 e elas não foram retificadas;
 Que os Vereadores foram informados nas GFIP’s a partir de 04/2001 a
06/2003 no CNPJ da Câmara Municipal, e não foram retificadas;
 Que as Câmaras Municipais são órgãos do Município e que apesar de não
terem personalidade jurídica própria, ela figura como sujeito passivo na
condição de “empresa” de modo que não se pode admitir a compensação
de contribuições do Município com as da Câmara;
Às fls. 65/105 é apresentado cópia de peças do Mandado de Segurança de no
2004.38.01.005924-2 impetrado pelo Município de Rio Novo/MG que objetivava a realização de
compensação – sem os limites preconizados pelas Leis 9.032 e 9.129/95 – dos valores pagos a
maior a título de contribuição social incidente sobre o subsídios de agentes políticos com parcelas
vincendas de contribuição previdenciária, aplicando-se UFIR e SELIC e reconhecendo a
inexigibilidade da referida contribuição do INSS para a então Impetrante.
Sentença proferida pela 3a Vara da Subseção Judiciária de Juiz de Fora/MG,
reconheceu que até o advento da Lei 10.887/2004 a contribuição incidente sobre os valores pagos
a agentes políticos era inconstitucional, sendo legítima após o mencionado diploma normativo. A
mesma decisão judicial entendeu que havia nos autos prova de que o Município recolheu a exação
entre janeiro de 1999 a maio de 2004 e que comprovado o crédito a compensação poderia ser
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.192 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721674/2012-10
15
realizada2 não devendo ser observada a limitação de 30% previsto nas Leis 9.032 e 9.129/95,
devendo a correção monetária ser realizada apenas pela SELIC.
Decisão do TRF deu provimento parcial aos embargos de declaração interpostos
pelo INSS3 após decisão colegiada do Tribunal ter mantido a sentença em seus termos,
reformando-a apenas no que tange à limitação de 30%, de modo que, a partir do novo
entendimento judicial, as compensações realizadas pelo Município devem observar a trava de 30%
em relação aos recolhimentos efetuados a partir da edição das Leis 9.032/95 e 9.129/95.
Ou seja, o crédito do Município foi reconhecido por meio de ação judicial.
A autuação entendeu que as compensações realizadas pelo Município foram
indevidas a partir de dois fundamentos:
1) não retificação prévia das GFIP’s para proceder à compensação e;
2) compensação de valores pertencentes à Câmara Municipal.
Já em sede de impugnação, o Município alega que o direito à compensação foi
devidamente reconhecido por meio de ação judicial, e que “não houve qualquer imposição do
Poder Judiciário de que a compensação realizada pelo Município de Rio Novo deveria ser precedida
da retificação das GFIP’s”.
O raciocínio do então Impugnante é que caso essa obrigatoriedade existisse, ela
deveria ter sido imposta pelo Poder Judiciário e que a Fazenda Nacional, em momento algum no
processo judicial, requereu a imposição de retificação das GFIP’s, muito embora o pedido da
exordial fosse no sentido de realizar a compensação “SEM OS ÓBICES IMPOSTOS
ADMINISTRATIVAMENTE PELA UNIÃO/RFB, pedido este que foi devidamente deferido.”
Conforme exposto acima, os documentos de fls. 65/1054 deixam claro que o pedido
do MS – parcialmente deferido – foi para que não houvesse o óbice da trava de 30% previsto nas
Leis 9.032/95 e 9.129/95.
Com relação ao fundamento de que o Município não poderia ter compensado
valores da Câmara Municipal, ainda em sede de Impugnação é alegado que no bojo do MS de no
2004.38.01.005924-2 “foi expressamente reconhecido no comando judicial que transitou em
julgado o direito à compensação, pelo Município de Rio Novo, dos valores indevidamente
recolhidos pelos AGENTES POLÍTICOS (prefeito, vice-prefeito e VEREADORES)”.
Conforme já relatado, a DRJ manteve o lançamento a partir do entendimento de
que a compensação deve ser realizada nos termos e condições estabelecidos pela RFB tendo ainda
salientado que “ao deixar de retificar as GFIP’s nas quais foram declaradas as contribuições
incidentes sobre os valores pagos aos exercentes de mandato eletivo previamente à realização da

2 Mas somente até a vigência da Lei 10.887/2004.
3 Isso após decisão do STJ determinando que o TRF analisasse a matéria omissa no acórdão - Recurso
Especial de no 975.534/MG.
4 Os únicos documentos relativos ao MS de no 2004.38.01.005924-2 juntados nos autos são os constantes
nessas páginas.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.192 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721674/2012-10
16
compensação, o contribuinte não formalizou a existência do crédito que pretendeu utilizar por
intermédio das compensações realizadas, motivo pelo qual, não há que se falar em existência de
créditos líquidos e certos da Autuada.”
No que tange ao fato do Município ter compensado créditos da Câmara, a DRJ
replicou o entendimento do Relatório Fiscal e ainda que a segurança concedida no Mandado de
Segurança teria sido para reconhecer o direito do ente federativo de compensar os valores pagos
a maior a título de contribuição social incidente sobre o subsídio de agentes políticos e que não
teria sido discriminados quais seriam esses agentes políticos, não tendo a decisão judicial feito
menção específica a quais seriam esses agentes.
A delimitação de todos esses pontos teve o objetivo de facilitar a compreensão do
caso e aclarar seus pressupostos fáticos, fundamentais para a conclusão do voto.
Quanto a não obrigatoriedade de retificação das GFIP’s e seu reconhecimento em
decisão judicial, alegou o recorrente o seguinte:
“Assim, entende a 5a Turma da DRJ/FNS/SC que as compensações
realizadas em 06/2008 a 09/2008, tendo por base o recolhimento indevido
da contribuição previdenciária no período de 01/1998 a 09/2004, não
podem ser homologadas.
Ademais, menciona-se a existência dos autos do processo de no
2007.38.01.000099-0, proposto pelo Município Impugnante visando a
declaração de seu direito à compensação no período de 01/1998 a 01/2002,
em que já foram proferidas sentença e acórdão.
Nestes autos, como admitido pela própria 5a Turma ad DRJ/FNS/SC, o
direito à compensação foi devidamente reconhecido, sem os óbices
impostos pela RFB, conforme se vislumbra pelas decisões judiciais anexas.
Tanto a sentença, quanto o acórdão foram EXPRESSOS ao afastar a
exigência de retificação das GFIP’s instituída pela Portaria no 133/2006,
por entender que a referida norma incorreu em excesso regulamentar e a
obrigação acessória seria, portanto, ILEGÍTIMA. Senão, confirmem-se os
excertos das decisões:
SENTENÇA
PROFERIDA
EM
17/03/2008,
PELO
JUIZ
FEDERAL
SUBSTITUTO, LEANDRO BIANCO, 3a VARA, JUIZ DE FORA/MG, NOS AUTOS
DO
PROCESSO
No
2007.38.01.000099-0/MG,
QUE
TEM
COMO
IMPETRANTE O MUNICÍPIO DE BICAS/MG (...)” (grifos originais)
Muito provavelmente o trecho acima transcrito faz parte de outro caso. Isso
porque a decisão de fls. 211/239 foi proferida pela 12a Turma da DRJ/SPO, o Mandado de
Segurança proposto pelo Município de Rio Novo/MG e cujas peças foram juntadas aos autos é o
de no 2004.38.01.005924-2 no bojo do qual NÃO houve expresso afastamento da exigência de
retificação das GFIP’s, ao contrário, isso sequer chegou a ser debatido nos autos a partir do que se
depreende dos documentos de fls. 65/105. Os trechos das decisões judiciais transcritas no Recurso
Voluntário mencionam como Impetrante o Município de Bicas/MG – ente completamente
diferente do Município de Rio Novo/MG, ora Recorrente.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.192 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721674/2012-10
17
A partir do exposto não existe, como alega o Recorrente, decisão judicial que o
albergue para que não seja realizada a retificação prévia das GFIP’s.
O MS invocado, portanto, não versa sobre o caso dos autos e, a rigor, o Recurso
Voluntário sequer deveria ser conhecido nesse ponto por violação ao princípio da dialeticidade,
mas ao final, como o fundamento da discussão é o mesmo dos presentes autos – necessidade, ou
não, de retificação prévia das GFIP’s para fins de compensação, o recurso acabou sendo conhecido
e, por essa razão, o ponto em questão está sendo analisado.
Assim, partindo da premissa de que o fundamento do recurso é o mesmo constante
em sua impugnação, entendo que a retificação prévia das GFIP’s é requisito fundamental para que
a compensação possa ser realizada.
Para fundamentar a presente decisão, valho-me da fundamentação do acórdão de
no 2201-011.861 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA de relatoria da conselheira Luana
Esteves Freitas:
“Do procedimento necessário à compensação das contribuições previdenciárias
Ao contrário do que sustenta o Contribuinte em suas razões recursais, a exigência de prévia
retificação das GFIP’s do período de competência que originou os créditos em reconhecidos por
meio de decisão judicial transitada em julgado constitui requisito obrigatório para homologação da
compensação tributária em GFIP posterior.
O artigo 170 do Código Tributário Nacional autoriza ao contribuinte a realização de compensação
tributária, como um meio de extinção do crédito tributário (artigo 156, inciso II), atribuindo à Lei
Complementar estipular as condições e garantias, ou melhor dizendo, o procedimento a ser adotado
a respeito de cada tributo individualmente:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou
cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar
a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Portanto, o CTN autoriza a Lei a atribuir competência à autoridade administrativa para
regulamentação do procedimento a ser adotado quanto à compensação tributária.
No que tange às contribuições de custeio da previdência social, como no caso em comento, a Lei
n. 8.212/1991, autorizou a compensação tributária nas hipóteses de recolhimento indevido ou maior
que o devido, e atribuiu competência à Secretaria da Receita Federal do Brasil para definir as
condições e procedimentos a serem adotados pelos contribuintes, conforme texto do artigo 89, cuja
redação foi alterada pela Lei n. 11.941/2009, que assim preconiza, in verbis:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do
parágrafo único do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de
substituição e as contribuições devidas a terceiros somente poderão ser
restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento
indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.192 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721674/2012-10
18
A Secretaria da Receita Federal do Brasil, por meio da Instrução Normativa n. 1.300/2012,
posteriormente revogada pela Instrução Normativa n. 1.717/2017, vigente à época dos fatos,
estabelece as regras aplicáveis à compensação em matéria previdenciária, nos seguintes termos:
IN 1.300/2012 Art. 56. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às
contribuições previdenciárias previstas nas alíneas “a” a “d” do inciso I do
parágrafo único do art. 1o, passível de restituição ou de reembolso, poderá
utilizá-lo na compensação de contribuições previdenciárias correspondentes
a períodos subsequentes.
§1o Para efetuar a compensação o sujeito passivo deverá estar em
situação regular relativa aos créditos constituídos por meio de auto de
infração ou notificação de lançamento, aos parcelados e aos débitos
declarados, considerando todos os seus estabelecimentos e obras de
construção civil, ressalvados os débitos cuja exigibilidade esteja suspensa.
(...)
§4o A compensação poderá ser realizada com as contribuições incidentes
sobre o décimo terceiro salário.
(...)
§7o A compensação deve ser informada em GFIP na competência de sua
efetivação.
§ 8o A compensação de débitos da CPRB com os créditos de que trata o
caput será efetuada, a partir de 1o de janeiro de 2015, por meio do
formulário eletrônico Compensação de Débitos de CPRB, disponível no sítio
da RFB na Internet, no endereço http://www.receita.fazenda.gov.br, e
observará o disposto no parágrafo único do art. 26 da Lei no 11.457, de 16
de março de 2007.
IN 1.717/2017:
Art. 84. O crédito relativo às contribuições previdenciárias previstas nas
alíneas “a”, “c” e “d” do inciso I do art. 2o apurado pelo sujeito passivo,
passível de restituição ou de reembolso, inclusive o crédito relativo à
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), poderá ser
utilizado na compensação de contribuições previdenciárias correspondentes
a períodos subsequentes, observado o disposto no art. 89.
§ 1o É vedada a compensação do crédito a que se refere o caput, objeto
de discussão judicial, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão
judicial.
§ 2o O crédito decorrente de pagamento ou de recolhimento indevido
poderá ser utilizado entre os estabelecimentos da empresa, exceto obras de
construção civil, para compensação com contribuições previdenciárias
devidas.
§ 3o Caso haja pagamento indevido relativo a obra de construção civil
encerrada ou sem atividade, a compensação poderá ser realizada pelo
estabelecimento responsável pelo faturamento da obra.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.192 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721674/2012-10
19
§ 4o A compensação prevista no caput poderá ser realizada, também,
com as contribuições incidentes sobre o décimo terceiro salário.
§ 5o A empresa ou equiparada poderá efetuar a compensação de valor
descontado indevidamente de sujeito passivo e efetivamente recolhido,
desde que seja precedida do ressarcimento ao sujeito passivo.
§ 6o É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com o
valor recolhido indevidamente para o Simples Nacional.
Por meio da análise das referidas normas, vislumbra-se que a compensação de valores recolhidos
à previdência não exige prévia autorização administrativa, ou formulário específico, basta que o
contribuinte informe o valor a compensar em campo próprio da GFIP (crédito), sendo este valor
abatido das contribuições previdenciárias declaradas na mesma GFIP (débito), efetivando-se, desta
simples maneira, a repetição do indébito ao contribuinte.
O instrumento utilizado pelo sujeito passivo para fins de informação da compensação tributária é
a GFIP, mediante o preenchimento de campos próprios, que constitui documento hábil e suficiente
para exigência do Crédito Tributário, e caracteriza termo de confissão de dívida, nos termos do
artigo 38 Lei 8.212/1991 c/c 225 do RPS, artigos 47 a 460 da IN 971/2009.
No preenchimento da GFIP deve ser observado o Manual da GFIP/SEFIP para usuários do SEFIP
8.4, aprovado pela Instrução Normativa MPS/SRP no 880, de 16 de outubro de 2008, sendo que no
item 2.16 desse Manual determina expressamente a retificação das GFIP’s das competências em que
ocorreram os recolhimentos indevidos utilizados na compensação:
2.16 - COMPENSAÇÃO Informar o valor corrigido a compensar,
efetivamente abatido em documento de arrecadação da Previdência - GPS,
na correspondente competência da GFIP/SEFIP gerada, na hipótese de
pagamento ou recolhimento indevido à Previdência, bem como eventuais
valores decorrentes da retenção sobre nota fiscal/fatura (Lei no 9.711/98)
não compensados na competência em que ocorreu a retenção e valores de
salário-família e salário-maternidade não deduzidos em época própria,
obedecido ao disposto na Instrução Normativa que dispõe sobre normas
gerais de tributação previdenciária e de arrecadação das contribuições
sociais administradas pela RFB.
Informar também o período (competência inicial e competência final)
em que foi efetuado o pagamento ou recolhimento indevido, em que
ocorreu a retenção sobre nota fiscal/fatura não compensada em época
própria ou em que não foram deduzidos o salário-família ou salário-
maternidade.
A GFIP/SEFIP da competência em que ocorreu o recolhimento indevido,
ou em que não foram informados o salário-família, salário-maternidade ou
retenção sobre nota fiscal/fatura deve ser retificada, com a entrega de nova
GFIP/SEFIP, exceto nas compensações de valores:
a) relativos a competências anteriores a janeiro de 1999;
b) declarados corretamente na GFIP/SEFIP, porém recolhidos a maior em
documento de arrecadação da Previdência - GPS;
c) decorrentes da retenção sobre nota fiscal/fatura (Lei no 9.711/98),
salário-família ou salário-maternidade não abatidos na competência própria,
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.192 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721674/2012-10
20
embora corretamente informados na GFIP/SEFIP da competência a que se
referem.
Dessa forma, deveria o Contribuinte ter efetuado as retificações das GFIP’s em que houve o
recolhimento indevido das contribuições previdenciárias, que se concretizou após o reconhecimento
dos créditos por meio de decisão judicial transitada em julgada, conforme requisito expressamente
previsto no Manual da GFIP, aprovado pela Instrução Normativa RFB no 880/2008, vigente à época
das competências em análise, o que não ocorreu, de modo que não há reparo a fazer na decisão da
DRJ.
Coleciono decisões deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, acerca da
legalidade da exigência prévia retificação das GFIP’s correspondentes às competências a que se
referem o direito creditório, cujas ementas transcrevo a seguir:
COMPENSAÇÃO. PRÉVIA RETIFICAÇÃO DA GFIP. REQUISITO.
A prévia retificação da GFIP da competência em que ocorreu o recolhimento
indevido é condição obrigatória para realização de compensação de
contribuições previdenciárias
(Acórdão n. 2402-012.673, de 08/05/2024, Relator: Gregório Rechmann
Junior)
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRÉVIA RETIFICAÇÃO
DA GFIP.
A prévia retificação da GFIP da competência em que ocorreu o recolhimento
indevido é condição obrigatória para realização de compensação de
contribuições previdenciárias
(Acórdão n. 2201-010.540, de 06/04/2023, Relator: Marco Aurélio de
Oliveira Barbosa)
COMPENSAÇÃO. REQUISITO. RETIFICAÇÃO DA GFIP.
A compensação de valores incidentes sobre parcelas que não integram a
base de cálculo da remuneração do trabalhador deverá estar acompanhada
da retificação da GFIP correspondente às competências a que se refere o
direito creditório.
(Acórdão n. 2401-006.811, de 07/08/2019, Relator: Cleberson Alex Friess)
Nesse sentido, entendo que deve ser mantida a não homologação e, portanto, a glosa das
compensações declaradas em GFIP para o período de 01/2017 a 07/2018, conforme planilha
anexada no despacho decisório (fls. 606 a 608), diante do inequívoco descumprimento do
procedimento previsto na Instrução Normativa RFB no 880/2008, que aprovou o Manual da GFIP, o
qual determina, expressamente, a necessidade de retificação prévia das GFIP em que ocorreram o
recolhimento indevido da contribuição previdenciária.”
Outros precedentes no mesmo sentido: 2004-000.176 – 2a SEÇÃO/4a TURMA
EXTRAORDINÁRIA e 2302-004.144 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA.
Quanto ao tópico do recurso voluntário que versa sobre a possibilidade de
compensação de valores pertencentes à Câmara Municipal, o Recurso Voluntário faz menção
expressa ao caso dos autos, mencionando o MS e o Município corretos.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.192 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721674/2012-10
21
E, neste ponto, entendo que o Recorrente teria razão, caso tivesse retificado
previamente as GFIP’s, o que não aconteceu.
Abaixo reproduzo os fundamentos do voto proferido pelo conselheiro Matheus
Soares Leite no acórdão de no 2401-012.223 da 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
proferido em 23 de julho de 2025 sobre o assunto em um caso bastante semelhante, aos quais me
filio:
“Conforme narrado, o lançamento tributário foi fundamentado na glosa da compensação
previdenciária realizada pelo Município de Alvinópolis, sob a justificativa de que a compensação de
valores relativos aos subsídios dos vereadores deveria ter sido feita exclusivamente pela Câmara
Municipal, e não pela Prefeitura.
A fiscalização argumentou que, embora a Câmara Municipal não possua personalidade jurídica
própria, ela detém CNPJ próprio, autonomia financeira e administrativa, sendo, portanto,
considerada uma "empresa" para fins previdenciários, conforme disposto no art. 15, inciso I, da Lei
no 8.212/91 e na Instrução Normativa RFB no 971/2009.
Além disso, destacou que a compensação somente pode ocorrer entre estabelecimentos da
mesma empresa, não sendo permitido que a Prefeitura Municipal utilize suas Guias de Recolhimento
para compensar valores pertencentes à Câmara.
A fiscalização também apontou que a compensação feita na competência 13/2008 foi glosada
integralmente, pois a Prefeitura não enviou a GFIP retificadora correspondente, impossibilitando a
comprovação do crédito alegado.
Diante disso, foi efetuado o presente lançamento, com a exigência do pagamento do crédito
tributário acrescido de juros e multa de mora.
A decisão recorrida, por sua vez, negou provimento à impugnação do Município de Alvinópolis,
mantendo o crédito tributário exigido no valor de R$ 81.503,35, acrescido de juros e multa de mora,
tendo fundamentado a decisão no entendimento de que, apesar de a Câmara Municipal não possuir
personalidade jurídica própria, ela detém autonomia administrativa, financeira e orçamentária, bem
como CNPJ próprio, sendo, portanto, a entidade competente para realizar a compensação das
contribuições previdenciárias sobre os subsídios dos vereadores.
A decisão também destacou que, para fins previdenciários, a Câmara Municipal deve ser
considerada uma "empresa", conforme previsto no art. 15, inciso I, da Lei no 8.212/91 e confirmado
pela Instrução Normativa RFB no 971/2009, o que impediria a Prefeitura de compensar valores que
deveriam ser administrados pela Câmara.
Por fim, a DRJ argumentou que a Prefeitura não poderia misturar compensações de contribuições
pertencentes a órgãos distintos, reforçando que cada ente deve cumprir suas obrigações
previdenciárias de forma separada, razão pela qual a compensação realizada foi considerada
indevida.
O Recurso Voluntário interposto pelo Município de Alvinópolis argumenta que a compensação
das contribuições previdenciárias patronais dos agentes políticos, incluindo os vereadores, deve ser
feita pelo próprio Município e não pela Câmara Municipal, pois esta não possui personalidade
jurídica própria, sendo apenas um órgão do Poder Legislativo.
Pois bem!
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.192 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721674/2012-10
22
Inicialmente, cabe destacar que a motivação adotada pela fiscalização e corroborada pela
decisão recorrida, para a glosa das compensações indevidas referentes às competências 01/2008 a
06/2008 e 08/2008 a 11/2008, foi unicamente o fato de o procedimento ter sido realizado pela
Prefeitura Municipal e não pela Câmara Municipal, tendo sido assentado o entendimento segundo o
qual o procedimento estaria em desacordo com a legislação, posto que as compensações se referem
a pagamentos de contribuições previdenciárias da Câmara Municipal.
Observa-se que, no tocante a essas competências, não houve questionamento sobre a existência
ou validade dos créditos compensáveis em si, mas apenas sobre a legitimidade do ente responsável
pela compensação, motivo pelo qual os valores compensados nessas competências foram
integralmente glosados.
Na competência 13/2008 a compensação foi integralmente glosada devido ao fato de a
Prefeitura Municipal não ter enviado a GFIP Retificadora de 09/2004, conforme consta na Tela do
Demonstrativo de Normalizações e Agregações — DN, além de o procedimento ter sido realizado
pela Prefeitura Municipal e não pela Câmara Municipal.
Feito o esclarecimento acima, no tocante às competências 01/2008 a 06/2008 e 08/2008 a
11/2008, considerando que motivação adotada pela fiscalização e corroborada pela decisão
recorrida, para a glosa das compensações indevidas, foi unicamente o fato de o procedimento ter
sido realizado pela Prefeitura Municipal e não pela Câmara Municipal, entendo que assiste razão ao
recorrente.
A esse respeito, vale consignar que a Câmara Municipal não tem personalidade jurídica, assim
sendo, não tem competência para pleitear a restituição, devendo a mesma ser pleiteada pelo ente
da federação, no caso, o Município, por meio de seu dirigente (prefeito) ou representante legal. A
propósito, destaca-se o seguinte entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), capaz de
elucidar a temática posta:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE ATIVA DA
CÂMARA DE VEREADORES. INEXISTÊNCIA. 1. A Câmara de Vereadores não
possui personalidade jurídica, mas apenas personalidade judiciária, de modo
que só pode demandar em juízo para defender os seus direitos
institucionais, entendidos esses como sendo os relacionados ao
funcionamento, autonomia e independência do órgão. 2. Referido ente não
detém legitimidade para integrar o polo ativo de demanda em que se
discute a exigibilidade de contribuições previdenciárias incidentes sobre a
remuneração paga aos exercentes de mandato eletivo no Município.
Precedentes. 3. Recurso especial provido
(STJ - REsp: 730976 AL 2005/0037393-9, Relator: Ministro CASTRO MEIRA,
Data de Julgamento: 12/08/2008, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de
Publicação: --> DJe 02/09/2008)
Conforme amplamente consolidado na doutrina e na jurisprudência, a Câmara Municipal é um
órgão do Poder Legislativo local, desprovido de personalidade jurídica própria. Seu CNPJ, tal como
ocorre com outros órgãos administrativos dotados de autonomia orçamentária, tem natureza
meramente identificadora, não conferindo a ela capacidade jurídica autônoma para figurar como
sujeito passivo de obrigações tributárias distintas daquelas do Município.
Ademais, o entendimento da PGFN é pacífico no sentido de que, quando um órgão da
administração direta figura como devedor de obrigação tributária, a execução fiscal deve ser
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.192 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721674/2012-10
23
promovida contra a pessoa jurídica a cuja estrutura pertence, ou seja, o Município. Esse raciocínio é
igualmente válido no sentido inverso: sendo o Município o sujeito passivo dos tributos e o único ente
com personalidade jurídica própria, é ele quem detém o direito de pleitear a compensação de
valores pagos indevidamente.
A decisão recorrida sustenta que a expressão "Ente Federativo", empregada na Portaria MPS no
133/2006 e na Instrução Normativa MPS/SRP no 15/2006, incluiria a Câmara Municipal como um
ente autônomo e legitimado para requerer a compensação. Entretanto, essa interpretação ignora a
distinção fundamental entre "ente federativo" e "órgão público".
Cabe pontuar que o art. 41, inciso III, do Código Civil estabelece que os Municípios são pessoas
jurídicas de direito público interno. Como tal, são dotados de personalidade jurídica própria e têm
capacidade para contrair obrigações e exercer direitos. Já os órgãos municipais, como a Câmara de
Vereadores, são apenas subdivisões administrativas do ente federativo, sem autonomia patrimonial
e sem capacidade para exercer direitos e deveres autônomos.
A propósito, cabe consignar que a própria Receita Federal adota interpretações contraditórias
em situações semelhantes. Quando se trata da cobrança de débitos fiscais, a Receita Federal
reconhece que o Município é o sujeito passivo, e não a Câmara. No entanto, quando se trata do
direito de compensação, o mesmo órgão passa a sustentar que a Câmara tem autonomia, criando
uma distinção injustificável e que afronta princípios básicos da administração pública, como a
legalidade e a segurança jurídica.
Nesse sentido, cabe observar que os recolhimentos de contribuição previdenciária efetuados
tanto no CNPJ da Prefeitura Municipal quanto no CNPJ da Câmara Municipal pertencem, no todo, ao
Ente Federativo e neste caso os créditos provenientes de valores recolhidos indevidamente pelo
órgão Câmara Municipal poderiam ser compensados com a contribuição devida pelo Órgão
Prefeitura Municipal, conforme entendimento extraído dos artigos 8o e 9o da Instrução Normativa
SRP, no 15, de 12 de setembro de 2006:
Art. 8o O ente federativo poderá ainda optar pela restituição dos valores
recolhidos com base no dispositivo de que trata o art. 1o desta Instrução
Normativa.
Art. 9o Para efeito do disposto no art. 8o, o ente federativo, considerados
todos os seus órgãos e obras de construção civil executadas com pessoal
próprio, deverá: (grifo nosso).
A propósito, em situação similar a dos autos, esta turma, embora em composição distinta,
decidiu no mesmo sentido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. ALEGAÇÕES ALHEIAS AOS FUNDAMENTOS DA
EXIGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE LITÍGIO.
Não se instaura litígio entre questões trazidas à baila unicamente pelo
impugnante e que não sejam objeto da exigência fiscal nem tenham relação
direta com os fundamentos do lançamento.
COMPENSAÇÃO. COMPETÊNCIA DO ENTE FEDERATIVO.
O art. 41 do Código Civil, em seu inciso III, confere personalidade jurídica de
direito público interno aos municípios, sendo estes titulares dos direitos,
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.192 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721674/2012-10
24
inclusive o de compensar tributos, referentes a todos os seus órgãos, em
que se inclui a Prefeitura e a Câmara Municipal.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Reputa-se não impugnada a matéria relacionada ao lançamento que não
tenha sido expressamente contestada pelo impugnante, o que impede o
pronunciamento do julgador administrativo em relação ao conteúdo do
feito fiscal com esta matéria relacionado que não configure matéria de
ordem pública, restando, pois, definitivamente constituído o lançamento na
parte em que não foi contestado.
Dessa forma, o Município de Caeté é sujeito passivo de todo e qualquer
crédito tributário incidente sobre fatos realizados por seus órgãos, bem
como é o titular do direito à restituição ou compensação por eventual
pagamento indevido.
(Acórdão no 2401-010.835 – 2a Seção de Julgamento / 4o Câmara / 1a Turma
Ordinária – Sessão de 03 de fevereiro de 2023 – Processo no
15504.723455/2012-45).
Sendo assim, levando em consideração que não procede a motivação adotada pela fiscalização
para a glosa das compensações efetuadas atinentes às competências 01/2008 a 06/2008 e 08/2008 a
11/2008, entendo pelo restabelecimento da referida compensação com o consequente
reconhecimento da improcedência do referido lançamento.
A propósito, não cabe ao julgador aperfeiçoar o lançamento de ofício ou mesmo oportunizar a
fiscalização o incremento de motivos adicionais para a glosa da compensação efetuada e que, em
relação ao levantamento em epígrafe, foi unicamente o fato de o procedimento ter sido realizado
pela Prefeitura Municipal e não pela Câmara Municipal.
(...)”
Ou seja, caso as GFIP’s tivessem sido retificadas, a compensação dos valores do
Município com os da Câmara poderia ser admitida, mas como no presente caso não houve
qualquer retificação dos documentos, não merece prosperar a alegação do Recorrente.
Por fim, é requerido, de forma subsidiaria, a relevação da multa. Salienta que não
estariam presentes no caso circunstâncias agravantes previstas no art. 290 do Decreto no 3.048/99
– Regulamento da Previdência Social e que o Município é primário perante o Fisco.
Ocorre que a aplicação da penalidade é uma decorrência lógica – e obrigatória – da
aplicação da lei, não havendo espaço para o auditor e nem tampouco para a autoridade julgadora
administrativa deixar de aplicar comando legal, sob pena de responsabilidade funcional.

IV – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, rejeito a preliminar e, no mérito, NEGO
provimento.

Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.192 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721674/2012-10
25
Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 295
DF CARF MF
Original